Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725303-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: RENATO JEFFERSON DE MELLO RECORRIDO: INSTRUMENTAL PRODUCOES MUSICAIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO: EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que a disposição contida no parágrafo único do art. 1.015 do CPC prevê o cabimento de Agravo de Instrumento contra decisões exaradas em Ações de Execução. 2. Quanto ao mérito recursal, não há como acolher a pretensão deduzida pelo agravante, tendo em vista que não há como admitir, em sede de exceção de pré-executividade, a discussão acerca da suposta nulidade do título executivo, diante da imprescindibilidade de incursão em questão probatória. 3. De fato, as questões relativas à existência dos atributos do título exequendo, levantadas na objeção de pré-executividade, demandam dilação probatória, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pelo excipiente, ora agravante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 167 do Código Civil e 803, inciso I, do Código de Processo Civil, insistindo na tese de nulidade do título executivo objeto da lide. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, a partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 167 do CC e 803 do CPC, pois a turma julgadora concluiu que “as questões relativas à existência dos atributos do título exequendo, levantadas na objeção de pré-executividade demandam dilação probatória, exsurgindo, assim, a inadequação da via eleita pelo excipiente, ora agravante. De falto, revela-se imprescindível a incursão em questão probatória quanto às referidas matérias, o que afasta a possibilidade de apreciação em exceção de pré-executividade” (ID 17491609-Pág. 4). A decisão do acórdão impugnado encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 16/2/2016.). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula 83/STJ). (...) omissis 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1593718/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 14/8/2020). De igual modo, não deve ser admitido o apelo quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “Não basta a afirmação da parte recorrente quanto à existência de divergência, sem a comprovação adequada do dissídio jurisprudencial, visto que não basta a simples transcrição da ementa ou voto do acórdão paradigma, fazendo-se necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a explicitação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional” (AgInt no AREsp 1693908/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003